Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-58.2023.8.11.0029
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000831-58.2023.8.11.0029
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de LUCINDA MARIA DOMINGUES
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CANARANA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NÃO PADRONIZADO NA TABELA DO SUS – TEMA No 106 DO STJ – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Civil Pública Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência ao argumento de que a paciente foi diagnosticada com cardiopata grave, necessitando fazer uso contínuo dos medicamentos XARELTO 20 MG, 01 comprimido por dia, e CONCÁRDIO 2,5MG, 01 comprimido por dia.
2. Tema no 106 do STJ: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
3. Se o atestado médico acostado aos autos cita de forma genérica a impossibilidade de substituição dos fármacos, tem-se que a parte Autora não demonstrou a imprescindibilidade de uso do medicamento pleiteado e nem a ineficácia dos fornecidos pelo SUS.
4.Recurso conhecido e improvido.
5. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 18, da Lei no 7.347/1985.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000831-58.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCINDA MARIA DOMINGUES - CPF: 627.537.971-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023